Tribunal: TJSP
Processo: 0000160-31.2017.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000820366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0000160-31.2017.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante JOSÉ
WELINGTON QUIRINO BATISTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ZORZI
ROCHA (Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000160-31.2017.8.26.0066 . - Voto 48876
6
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000160-31.2017.8.26.0066
COMARCA: BARRETOS – 2a VARA CRIMINAL
APELANTE(s): JOSÉ WELINGTON QUIRINO BATISTA
APELADO(a)(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 48.876
Apelação Criminal - Artigo 12, “caput”, da Lei
no 10.826/03.
Materialidade e autoria demonstradas – Prova
tranquila
para
manutenção
do
decreto
condenatório – Palavras de policiais civis e de
testemunha que não tinham qualquer razão
para
que
quisessem
incriminar
pessoas
inocentes.
Penas corretamente fixadas.
RECURSO DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença de fls. 147/149, publicada
em audiência realizada em 3/7/2019 (fls. 149), com denúncia recebida em
27/12/2017 (fls. 83/84), acrescenta-se que a ação penal foi julgada
procedente para condenar o réu JOSÉ WELINGTON QUIRINO BATISTA à
pena de 01 ano de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de
10 dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao artigo 12, da Lei no
10.826/2003.
A pena privativa de liberdade foi substituída por
restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária, no importe de R$
800,00 (oitocentos reais) em prol do Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente de Barretos.
Inconformado, recorre o réu postulando por sua
absolvição por insuficiência de provas, bem como concessão de justiça
gratuita (fls. 151/153).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000160-31.2017.8.26.0066 . - Voto 48876
6
Apresentadas contrarrazões ao recurso (fls. 287/291),
nesta instância, a Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento (fls. 298/316).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A materialidade está comprovada pelo auto de
exibição e apreensão (fls. 7), laudo pericial da arma (fls. 24/26), bem como
pela prova oral colhida.
A autoria é certa.
Na Polícia (fls. 13/14), o réu permaneceu calado (fls.
50/51).
Em Juízo, negou a prática do delito, alegando que a
arma não era sua e não sabe a quem pertence (vídeo anexado ao processo
digital – termo de audiência de fls. 147/149).
Contudo, suas escusas não encontraram respaldo no
acervo probatório e, portanto, foram corretamente rechaçadas.
Os policiais civis Walter Ferreira Barbosa e Jorge Luis
Naves relataram que investigavam o acusado pelo envolvimento em um
crime de receptação de pneus que tinham sido furtados de uma empresa
da cidade. No dia 11 de novembro de 2016, por volta das 10h00,
juntamente com o Delegado, dirigiram-se para a propriedade rural
conhecida por “Chácara do Leco”, na Zona rural da Comarca de Barretos-
SP, onde apreenderam além dos pneus (objeo de apuração em outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000160-31.2017.8.26.0066 . - Voto 48876
6
processo), um revólver, marca Rossi, calibre 22, e quatro munições intactas
do mesmo calibre e uma munição intacta calibre 32, no interior da gaveta
de um guarda-roupa que se encontrava no quarto do réu (vídeos anexados
ao processo digital – termo de audiência de fls. 137 e 147/149).
A testemunha Sebastião Manieso Filho, caseiro na
Chácara do Leco, contou que no dia dos fatos chegou ao local uma viatura
policial com um delegado e dois investigadores, os quais estavam
Investigando um furto de pneus. Franqueou a entrada e eles encontraram
diversos pneus, além de um revólver e munição que estavam no quarto de
seu patrão, o réu JOSÉ WELINGTON. O depoente disse que não sabia da
existência do revólver na casa e nem a procedência dos pneus apreendidos
(vídeo anexado ao processo digital – termo de audiência de fls. 137).
Assim sendo, como se vê, diante das palavras ditas
pelos policiais civis e pela testemunha, que são harmônicas e coesas, não
se vislumbrando qualquer razão para que quisessem incriminar pessoas
inocentes, tal qual o nobre Juiz sentenciante, entende-se que a autoria está
suficientemente comprovada, pois somados e sopesados os indícios e
elementos probatórios, verifica-se que o réu é o autor do crime descrito na
exordial acusatória, eis que tantos os investigadores, quanto o caseiro
confirmaram que a arma e as munições foram encontradas no quarto do
recorrente, sendo descabido, portanto, que não sabia a quem pertenciam.
Cumpre observar que os crimes previstos na Lei no
10.826/03 são crimes de perigo abstrato, ou seja, representam
desobediência a norma jurídica, que, no caso em tela, visa à garantia e
preservação do estado de segurança, integridade corporal, vida, saúde e
patrimônio dos cidadãos, em suma, à proteção de direitos fundamentais do
indivíduo.
Portanto, basta a mera posse de arma para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000160-31.2017.8.26.0066 . - Voto 48876
6
configuração do delito, não importando se oferece riscou ou não à
coletividade.
Assim sendo, provadas autoria e materialidade, a
condenação do réu, portanto, era mesmo de rigor.
As penas foram corretamente fixadas, tanto que com
elas a defesa conformou-se, já que não teceu qualquer irresignação em
suas razões recursais, razão pela qual restam mantidas por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Por fim, é de ter em conta que a condenação do
vencido no pagamento das custas está prevista no art. 804 do Código de
Processo Penal.
O § 9o do art. 4o da Lei Estadual n. 11.608/03
estabelece custas no valor de 100 UFESPs para os processos criminais de
ação penal pública, exceto os do JECRIM, a serem pagos, ao final, pelo réu
condenado. Esta lei estabelece hipóteses de diferimento e isenção, dentre
as quais não está incluída a miserabilidade do acusado.
Tal lei não é inconstitucional, uma vez que não se
trata de norma penal, de competência exclusiva da União. Legislar sobre
“custas dos serviços forenses”, nos termos do inciso IV, do art. 24, da
Constituição Federal, é de competência concorrente da União, Estados e
Distrito Federal. Portanto, o Estado de São Paulo não usurpou competência
ao legislar sobre a matéria.
Desta forma, está correta a condenação do réu no
pagamento das custas, cuja cobrança, todavia, dependerá de sua
capacidade de pagamento. A hipossuficiência econômica importa na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000160-31.2017.8.26.0066 . - Voto 48876
6
dispensa do pagamento e, não, em exclusão da condenação. Tal questão
deverá ser apreciada, no momento oportuno, pelo Juízo das Execuções
Criminais.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator